Tribunal: TJSP
Processo: 2189089-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar para sustação de protesto. Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos dos protestos descritos na inicial, fixando o prazo de cinco dias para caução, mediante depósito em dinheiro ou fiança bancária do valor integral da dívida, sob pena de revogação da liminar concedida. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausentes requisitos legais para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar para sustação de protesto. Decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos dos protestos descritos na inicial, fixando o prazo de cinco dias para caução, mediante depósito em dinheiro ou fiança bancária do valor integral da dívida, sob pena de revogação da liminar concedida. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausentes requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência. Possibilidade de exigência de caução em dinheiro. Súmula 16 do TJ/SP. Art. 300, §1o, do CPC. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.